Tribunal: TJDFT
Processo: 0733571-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MP. AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I – A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Caso haja dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
II – Nos termos do art. 155, do CPP, a condenação não pode estar embasada exclusivamente nos elementos produzidos na fase de inquérito, ressalvadas apenas as provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas.
III – Recurso conhecido e desprovido.